Tribunal: STF
Processo: RE 1261908
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA POR TEMPO DETERMINADO. INFRAERO. GUARDA E MANUTENÇÃO DE AERONAVES PARTICULARES. A JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ CONSOLIDOU-SE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU EM FACE DO CONCESSIONÁRIO DE USO DE IMÓVEL DA UNIÃO, NA FORMA DO ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88. DETENTOR DE POSSE PRECÁRIA E DESDOBRADA DECORRENTE DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO, E O DEMANDANTE OCUPA A POSIÇÃO DE CONCESSIONÁRIO, NÃO DETENDO A PROPRIEDADE, A POSSE POR DIREITO REAL E A TITULARIDADE DE DOMÍNIO ÚTIL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (pág. 99 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, VI, a e § 3°, da mesma Carta.
    Em 13/2/2017, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.036, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil, ante a repercussão geral reconhecida no RE 594.015-RG/SP (documento eletrônico 6).
    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 594.015-RG/SP (Tema 385 da Repercussão Geral) e do RE 601.720-RG/RJ (Tema 437 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA POR TEMPO DETERMINADO. INFRAERO. GUARDA E MANUTENÇÃO DE AERONAVES PARTICULARES. TEMA N.º 385, OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 594.015/SP, COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘A IMUNIDADE RECÍPROCA, PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO NÃO SE ESTENDE A EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO, QUANDO SEJA ELA EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. NESSA HIPÓTESE É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DO IPTU PELO MUNICÍPIO.’ CONCESSIONÁRIO DE USO DE BEM PÚBLICO, QUE OCUPA O IMÓVEL SITUADO NO AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ PARA GUARDA E MANUTENÇÃO DE AERONAVES PRÓPRIAS, NÃO RELACIONADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ASSIM COMO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 601.720/RJ, NO BOJO DO QUAL FOI FIXADA A TESE N.º 437 NOS SEGUINTES TERMOS: ‘INCIDE O IPTU, CONSIDERADO IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DEVEDORA DO TRIBUTO.’. RECONSIDERAÇÃO NÃO APLICADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (pág. 13 do documento eletrônico 9).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal. 
    Este apelo extremo admitido foi distribuído para a minha relatoria em 23/3/2020.
    Em 3/6/2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 13).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 434.251/RJ, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, firmou orientação no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal não alcança os bens imóveis da União cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividade econômica. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO). BEM IMÓVEL DA UNIÃO. CESSÃO A EMPREENDIMENTO PRIVADO EXPLORADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”.
    Além disso, cumpre registrar que por ocasião do julgamento de mérito do RE 601.720-RG/RJ (Tema 437 da Repercussão Geral), o Pleno desta Corte fixou tese de repercussão geral nos seguintes termos: “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”. A propósito, colaciono a ementa desse julgado:
    “IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora”.
    Destaco, por fim, trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio no mencionado julgamento do Tema 437 da Repercussão Geral, de que foi redator para o acórdão, que bem elucida a controvérsia em exame:
    “[...]
    A situação apresentada mostra-se mais grave, uma vez haver particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica e usufruindo de vantagem advinda da utilização de bem público. 
    A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência. 
    Atentem para a limitação imposta no § 3º do artigo 150 da Carta Maior:
    § 3º As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
    Uma vez verificada atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público gozam da imunidade, o que dizer quanto às de direito privado.
    Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado, por particular, em atividade de fins exclusivamente privados e com intuito lucrativo. Não há base a justificar o gozo de imunidade nos termos assentados pelo Tribunal de origem. 
    […]
    A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em polo passivo da relação jurídica tributária”.
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, com base no art. 557, § 1°-A, combinado com o art. 543-B, § 4°, ambos do Código de Processo Civil/1973, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento.
    Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos da legislação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator